Tribunal: TJSP
Processo: 1598492-13.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva do executado – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento do executado em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva do executado – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento do executado em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de correção – Inadmissível a modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso não provido.